Tribunal: TJSP
Processo: 0057621-73.2012.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000946389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0057621-73.2012.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Estado
de São Paulo e Agravado(s) Maria de Fátima Alves e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0057621-73.2012.8.26.0053/50001 -Voto no 48.673
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.673
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
0057621-73.2012.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: HELENICE APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão da incidência do adicional denominado quinquênio
sobre a integralidade dos vencimentos do servidor público é
idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case
RE n. 764.332/SP - Tema 702/STF, no qual se assentou a natureza
infraconstitucional da questão.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interno (fls. 375/382) interposto contra
decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (CPC, art. 1.030,
I, “a”) em razão da ausência de repercussão geral por reconhecida
identidade da matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em
julgado sob a técnica dos recursos repetitivos RE 764.332/SP
Tema
702/STF.
Alegou a agravante, em síntese, equivocada aplicação do
paradigma, porque deveria ser aplicado o entendimento do RE
1.153.964/SP, no qual os adicionais temporais incidiriam apenas sobre o
vencimento ou salário base, sendo indevida a inclusão na sua base de
cálculo de quaisquer outras parcelas, independentemente de sua
natureza, sendo irrelevante, portanto, se permanente ou eventual. Aduziu,
ainda, que o Supremo Tribunal Federal teria decidido no RE 563.708/MS
que os adicionais temporais incidiriam sobre o vencimento do servidor e
não a remuneração total.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0057621-73.2012.8.26.0053/50001 -Voto no 48.673
3
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, observe-se que o Supremo, nos recursos no
764.332/SP e RE 675.153/SP, temas 702 e 563, assentou não haver
repercussão geral da matéria atinente à natureza de determinadas verbas
para, levando em conta a base de cálculo, calcular-se o quinquênio e sexta-
parte.
Por outro lado, no que toca à observância ao posicionamento
do C. STF no RE 563.708/MS e no RE 1.153.964/SP, o decidido na
Repercussão Geral tratou especificamente da legislação do Estado do Mato
Grosso do Sul e o julgado mais recente do C. STF não possui efeito
vinculante que imponha a alteração do entendimento exarado na decisão
agravada.
Feita a observação, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I,
alínea a, c.c. o artigo 1.035, § 8o, do Código de Processo Civil, proferiu-se a
decisão agravada de seguinte teor:
Em decisão exarada no RE no 764.332/SP, DJe
21.03.2014, Tema no 702, o Col Supremo Tribunal Federal
considerou inexistente a repercussão geral em caso análogo
a este.
Cumpre observar que os repetitivos eleitos pelo Col. Supremo
Tribunal Federal para definir as teses de repercussão geral aplicáveis aos
adicionais temporais são os RE n. 764.332/SP
Tema 702/STF e RE
675.153/SP
Tema 563/STF e não o RE 563.708/MS citado pelo
recorrente.
A questão referente à incidência do adicional denominado
quinquênio sobre a integralidade dos vencimentos do servidor público é
matéria idêntica àquela examinada pela Suprema Corte nos autos do RE n.
764.332/SP em regime de julgamento de casos repetitivos, correspondente
ao Tema 702, oportunidade em que não foi reconhecida a repercussão geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0057621-73.2012.8.26.0053/50001 -Voto no 48.673
4
da matéria, tornando soberano o v. Acórdão da Turma Julgadora:
Administrativo.
Servidor
Público
Estadual.
Quinquênio.
Incidência sobre os Vencimentos Integrais, incluindo os
Adicionais e as Gratificações reputados como de natureza
permanente. Interpretação de Legislação Estadual. Matéria de
Índole Infraconstitucional. Atribuição dos efeitos da Ausência
de Repercussão Geral.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática
dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)